Tribunal: TJDFT
Processo: 0739488-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. LITIGIOSIDADE NÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em liquidação de sentença para apuração de haveres, rejeitou a impugnação contra o laudo pericial e homologou o valor apurado na perícia.
2. Os embargos de declaração opostos contra o referido pronunciamento judicial foram acolhidos para estabelecer que o valor homologado na liquidação deve ser atualizado monetariamente a partir de 17/2/2016 e acrescido de juros de mora de um por cento ao mês a partir do nonagésimo dia seguinte ao do trânsito em julgado. Não houve especificação do índice de correção monetária.
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em dez por cento do valor dos haveres liquidados, na proporção de setenta por cento aos patronos da autora e trinta por cento aos advogados da parte ré. A exigibilidade da obrigação de sucumbência imposta contra a autora, ora agravada, está sob condição suspensiva, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questões em discussão consistem em (i) verificar se o termo inicial dos juros de mora deve ser o nonagésimo dia após o trânsito em julgado da liquidação, conforme o art. 1.031, § 2o, do CPC; (ii) averiguar se a taxa Selic deve ser aplicada como índice de correção monetária; (iii) analisar o cabimento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de liquidação de sentença e, caso superado esse ponto, avaliar se houve sucumbência mínima do agravante, apreciar se a base de cálculo dos honorários deve ser a diferença entre o valor pleiteado pela agravada e o montante fixado pelo Juízo e averiguar se houve modificação da situação econômica capaz de afastar a suspensão da exigibilidade dos ônus de sucumbência devidos pela agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fixação do termo inicial dos juros moratórios na decisão recorrida, com base no art. 1.031, § 2o, do CC, está de acordo com a pretensão do agravante, motivo pelo qual não há interesse recursal nesse ponto. A tutela recursal pretendida quanto ao marco de início dos juros de mora não é útil e necessária ao recorrente. Recurso parcialmente conhecido.
6. O REsp 1.795.982/SP, julgado pela Corte Especial do STJ em 21/8/2024 (acórdão publicado em 23/10/2024), tratou da interpretação da antiga redação do art. 406 do CC, que cuida da taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil. Não houve discussão sobre o art. 389 do diploma civilista, que trata da atualização monetária. Diante da superveniente entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, em 30/8/2024 (art. 5o, II), deve ser adotado o critério de atualização expressamente previsto na legislação civil vigente. Por não existir convenção entre as partes e previsão em lei específica acerca do parâmetro de correção monetária, o valor homologado na decisão recorrida deve ser atualizado monetariamente por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com base no art. 389, parágrafo único, do CC, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024.
7. Conforme o art. 85, caput e § 1o, do CPC e a jurisprudência do STJ, é incabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência na liquidação de sentença, por não se constatar caráter litigioso no caso concreto. A apresentação de impugnação contra o laudo pericial não é causa suficiente para justificar a fixação de honorários aos advogados, por ser conduta legítima e compatível com a fase processual. Não houve apresentação de contestação pelo agravante, não foram interpostos recursos, não ocorreram incidentes de elevada complexidade nem prolongado debate.
8. Diante da exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fica prejudicada a análise das questões subsidiárias relativas à distribuição e à base de cálculo da verba honorária. A pretensão de afastar a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários fixados no título judicial deve ser apresentada no momento oportuno na fase de execução.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.